Tribunal: TJDFT
Processo: 0714225-65.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Processo : 0714225-65.2017.8.07.0018 DESPACHO Considerando os termos do art. 10 do CPC, manifeste-se o apelante Uilton Bento do Nascimento, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tempestividade do recurso. Intime-se. Após, transcorrido o prazo, venham os autos conclusos. Brasília – DF, 15 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator